Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-12.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE
PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha do candidato a vereador nas eleições
municipais de 2024.
2. A desaprovação decorreu do recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes de candidata ao cargo de
prefeita por partido diverso, sem coligação na eleição proporcional.

Num. 44534483 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
3. O embargante alega omissão e contradição na aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como ofensa à segurança jurídica,
argumentando que o repasse seria permitido por jurisprudência anterior e que agiu
de boa-fé ao devolver os valores antes do julgamento.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece
de omissão ou contradição, justificando o acolhimento dos embargos de declaração;
(ii) verificar se a aplicação da norma que veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, viola os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são admissíveis quando presentes obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não se verifica no caso.
7. A jurisprudência do STF e do TSE é pacífica no sentido de que o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos na eleição proporcional
configura irregularidade grave, ainda que haja coligação na eleição majoritária.
8. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
é expressa na legislação eleitoral desde a E

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600415-12.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600415-
12.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos. (Prestação de contas eleitorais referentes às eleições 2024,do
candidato Sidnei Pratchum concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Movimento
Democratico Brasileiro-MDB, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR, julgadas desaprovadas, tendo
em vista, que em análise às referidas contas, constatou-se o recebimento direto de FEFC de
candidata de partido diverso (Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO), com ele naturalmente não
coligado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).Assim, no caso em tela, diante da irregularidade
constatada, as contas não devem ser consideradas regulares pela Justiça Eleitoral, ainda que o
candidato tenha realizado o recolhimento integral do valor, mediante GRU. Isso porque, o
candidato se beneficiou do montante integral recebido para a promoção de sua campanha eleitoral,
restando configurada, assim, a irregularidade grave que compromete as contas em análise).
Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIDNEI PRATCHUM (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SIDNEI PRATCHUM VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44534483
03/06/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44534483 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.228

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600415-12.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SIDNEI PRATCHUM VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
EMBARGANTE: SIDNEI PRATCHUM
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE
PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha do candidato a vereador nas eleições
municipais de 2024.
2. A desaprovação decorreu do recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes de candidata ao cargo de
prefeita por partido diverso, sem coligação na eleição proporcional.

Num. 44534483 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
3. O embargante alega omissão e contradição na aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como ofensa à segurança jurídica,
argumentando que o repasse seria permitido por jurisprudência anterior e que agiu
de boa-fé ao devolver os valores antes do julgamento.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece
de omissão ou contradição, justificando o acolhimento dos embargos de declaração;
(ii) verificar se a aplicação da norma que veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, viola os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são admissíveis quando presentes obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não se verifica no caso.
7. A jurisprudência do STF e do TSE é pacífica no sentido de que o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos na eleição proporcional
configura irregularidade grave, ainda que haja coligação na eleição majoritária.
8. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
é expressa na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017, não
havendo que se falar em decisão surpresa ou violação à segurança jurídica.
9. A aprovação das contas com ressalvas somente é possível quando as
irregularidades são meramente formais e não comprometem a lisura das contas, o
que não ocorre no presente caso, em que o valor da irregularidade é expressivo.
10. A devolução dos valores tidos por irregulares não afasta a configuração da
irregularidade, pois os recursos foram utilizados durante a campanha antes da sua
devolução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do
mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistir omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado. 2. O repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária, configura irregularidade grave e enseja a
desaprovação das contas, nos termos do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019 e

Num. 44534483 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 17, § 1º;
Resolução TSE 23.607/2019, art. 17, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.10.2022;
TSE, AgR-REspe 991-64, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 04.08.2021;
TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SIDNEI PRATCHUM, por meio do qual visa
reformar o Acórdão nº 66.636 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de campanha,
relativas às eleições municipais 2024.
Em suas razões (ID 44475950), o embargante alega, em síntese, que: a) a decisão encontra-se
omissa e contraditória na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e na
observância da segurança jurídica; b) o candidato (MDB) recebeu R$ 3.000,00 do FEFC da
candidata Elizabeth Silveira Schmidt (União Brasil) e embora não houvesse coligação na eleição
proporcional, os partidos MDB e União Brasil estavam coligados na eleição majoritária; c) os
valores repassados da chapa majoritária foram utilizados em propaganda conjunta e em
material/mobilização de rua, beneficiando ambas as candidaturas; d) a jurisprudência era no
sentido de que o fluxo de recursos do FEFC da candidatura majoritária coligada para as
proporcionais não era proibido pela legislação, desde que o partido do candidato a vereador
integrasse a coligação majoritária; e) a decisão encontra-se omissa por não ter ponderado a

Num. 44534483 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
situação à luz dessa jurisprudência que permitia o repasse em campanhas conjuntas,
considerando a boa-fé e a transparência das contas; f) a boa-fé do candidato é evidenciada pelo
recolhimento do valor tido como irregular antes do julgamento; g) a mudança para considerar tal
repasse uma irregularidade grave capaz de desaprovar as contas ocorreu após o protocolo das
contas, "durante o julgamento" no final de 2024; h) a mudança retroativa de entendimento ofende
a segurança jurídica e a confiança legítima do candidato, que agiu conforme a orientação anterior.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir
a omissão e contradição e aprovar, ainda que com ressalvas, as contas do embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao
entendimento de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
(ID 44502444)
É o breve relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:

Num. 44534483 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato ao cargo de vereador interpôs recurso eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha referentes às eleições municipais de 2024.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que o
candidato recebeu diretamente recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), no valor de R$ 3.000,00, provenientes de candidata ao cargo
de prefeita por partido diverso, sem coligação na eleição proporcional.
3. O Juízo de origem considerou tal conduta irregular, nos termos do art. 17, § 2º,
da Resolução TSE 23.607/2019, determinando a desaprovação das contas.
4. O recorrente sustentou que os valores foram utilizados em propaganda
conjunta, que houve a devolução integral antes da manifestação do Ministério
Público Eleitoral e do Juízo, que não houve má-fé e que a decisão contrariou os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, argumentando que a irregularidade restou configurada, não sendo
afastada pela mera devolução dos valores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, é permitido pela legislação
eleitoral.
7. Verificar se a aplicação da norma pelo Juízo de origem caracterizou decisão
surpresa, violando o princípio da segurança jurídica.
8. Examinar se as irregularidades poderiam ensejar a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou expressamente a coligação nas
eleições proporcionais, impossibilitando a transferência de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, conforme previsto no art. 17 da Resolução
TSE 23.607/2019.
10. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que o repasse de valores entre candidatos de
partidos diversos na eleição proporcional caracteriza irregularidade grave.
11. A previsão normativa sobre a vedação do repasse de recursos do FEFC é
expressa e vigente desde 2017, não configurando decisão surpresa ou violação
ao princípio da segurança jurídica.
12. A aprovação das contas com ressalvas somente é possível quando as

Num. 44534483 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
irregularidades são meramente formais e não comprometem a lisura das contas.
No caso, o valor da irregularidade corresponde a 40,91% dos recursos
arrecadados, superando o limite de 10% definido pelo TSE para aferição de
irregularidades de pequeno vulto, impedindo a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as
contas da candidata.
14. Tese de julgamento: "O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária, configura irregularidade grave e
enseja a desaprovação das contas, nos termos do art. 17 da Resolução TSE
23.607/2019 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal
Superior Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17.
Resolução TSE 23.607/2019, art. 17, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214.
TSE, AgR-REspEl 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 15.9.2022.
TSE, AgR no AgR-REspEl 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe
25.11.2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão ou contradição que comprometa sua compreensão.
Todas as conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez
da decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
Sustenta ainda o embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria
vedação no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas
proporcionais “desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação” e
que o acórdão encontra-se contraditório e obscuro, ao não enfrentar a impossibilidade de
retroatividade do novo entendimento.
Traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das contas com
ressalvas.

Num. 44534483 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
Em que pese a linha argumentativa despendida pelo embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é

Num. 44534483 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, aos candidatos de
partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Ademais, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, in verbis:
“O recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento
jurisprudencial recente de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e
violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos não é uma inovação jurisprudencial
recente, mas sim uma regra expressamente prevista na legislação eleitoral desde
a Emenda Constitucional nº 97/2017 e regulamentada pelo TSE na Resolução nº
23.607/2019.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse
dispositivo pelo TSE e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram
tentativas de burla à regra constitucional. Assim, não se pode falar em mudança
de entendimento inesperada ou decisão surpresa, mas sim na correta aplicação
da legislação eleitoral vigente desde 2017.”
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Sustenta ainda o embargante que o acórdão seria omisso “na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência, tendo em vista que em casos
semelhante, as Cortes Regionais Eleitorais, consideraram a boa-fé do prestador e a ausência de
prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral, e aprovaram com ressalvas as contas”.
Vale lembrar que jurisprudência da Corte Superior somente “permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas cujas irregularidades

Num. 44534483 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do total da
arrecadação ou das despesas” (AgR-REspEl 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021),
o que não se verifica na espécie.
Na mesma linha: “A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pressupõe
que (a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave” (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
No caso em apreço, verifica-se que o montante considerado irregular, no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais), equivale ao percentual de 35,71% frente aos recursos arrecadados, inviabilizando
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a manutenção da
desaprovação das contas.
Ainda que tenha havido a restituição dos valores por parte do candidato, no importe de R$
3.000,00 (três mil reais), tal conduta não afasta a configuração da irregularidade, uma vez que os
recursos foram efetivamente utilizados durante a campanha, antes de sua devolução.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44534483 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318465936900000043475784
Número do documento: 25060318465936900000043475784
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:03
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600415-12.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 SIDNEI PRATCHUM VEREADOR,
SIDNEI PRATCHUM - Advogados dos EMBARGANTES: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO:
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025